Tribunal: TJDFT
Processo: 0726793-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726793-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ELIZABETH CONEGUNDES RENTE DO NASCIMENTO FERREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA UTILIZADA PELO BANCO DEPOSITÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Juízo de origem, em decisão saneadora, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de incompetência absoluta, bem como a prejudicial de mérito relativa à prescrição, formuladas pelo réu, contra essa decisão o requerido interpôs agravo de instrumento, este conhecido e desprovido por esta Segunda Turma Cível. Tais pronunciamentos judiciais estão em consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Tema 1.150, em que foi decidido que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep. A par de tal quadro, diante do fenômeno processual da preclusão, não é mais possível sua rediscussão, nos termos do art. 507 do CPC. Ademais, as contrarrazões são constituem meio processual idôneo para a reforma da sentença, de modo que as preliminares e a prejudicial de mérito foram suscitados inadequadamente e, nessa medida, sequer podem conhecidas. 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS. 3. A autora/apelante não demonstrou a adequação dos índices indicados na planilha de cálculos que acompanha a inicial, com a legislação em vigor, de modo evidenciar a divergência da metodologia utilizada pelo réu, Banco do Brasil, na administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário com os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP. Assim, tem-se por não comprovado o ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais (art. 373, I, do CPC), e, nessa medida, mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente invoca dissídio jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 373, § 1o, apontando erro na distribuição do ônus do probatório. Aduz que o Banco do Brasil possui maior facilidade e melhores condições para demonstrar a higidez de sua conta vinculada ao PASEP. Colaciona julgado do TJMT como paradigma. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez – OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada divergência jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 373 do CPC, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “modificar a conclusão do acórdão impugnado acerca de quem teria mais facilidade na produção das provas demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial pela Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.096.449/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009